Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0706497-85.2021.8.07.0000 REQUERENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REQUERIDO: BCA PROPAGANDA LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 4o, §2o, da Lei 8.437/1992, intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre o pedido formulado na inicial. Após, retornem-se os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008